Tribunal: TJMT
Processo: 1033391-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033391-09.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VEREDIANA BIELAK DE OLIVEIRA - CPF: 899.365.071-34 (ADVOGADO), WALMIRO PEDRO DA SILVA - CPF: 016.206.511-65 (PACIENTE), 3o Vara Criminal da Comarca de Juína (IMPETRADO), VEREDIANA BIELAK DE OLIVEIRA - CPF: 899.365.071-34 (IMPETRANTE), JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA - CPF: 550.899.501-30 (ADVOGADO), JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA - CPF: 550.899.501-30 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON ARMANI DE SOUZA - CPF: 059.106.141-42 (INTERESSADO), NAYARA KAROLINE RIBEIRO BARANOSKI - CPF: 060.471.871-37 (INTERESSADO), MATHEUS FERREIRA SALTORIO - CPF: 060.880.281-65 (INTERESSADO), CARLOS EDUARDO DILL DA SILVA - CPF: 061.610.861-31 (INTERESSADO), BRUNA MAYARA LIMA BUDNI - CPF: 089.395.121-89 (INTERESSADO), LUCAS ESTEVAM MACHADO - CPF: 066.660.401-04 (INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Pretendida a substituição do claustro por medidas cautelares mais brandas. possibilidade. Ordem concedida em parte.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a decretação e a manutenção da prisão preventiva imposta ao paciente, à custa da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, considerado o quadro de saúde do paciente, bem como o lapso temporal transcorrido desde seu suposto envolvimento com os crimes sob apuração.

III. Razões de decidir

3. Constatando-se que a ordem pública pode ser assegurada, nesse momento, mediante a imposição de cautelares menos onerosas, convém seja substituído o isolamento por outras medidas, haja vista os predicados pessoais favoráveis do paciente, contexto em que deve ser ainda sublinhado o fato de que os crimes teriam sido perpetrados, em tese, há cerca de 01 (um) ano e 08 (oito) meses, inexistindo elementos a indicar que, desde então, haja sobrevindo a prática de novos crimes ou qualquer risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal ainda que o paciente tenha permanecido em liberdade até maio de 2024; circunstâncias a corroborar a desproporcionalidade da segregação cautelar, mostrando-se suficientes e mais adequadas à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem concedida em parte.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1033391-09.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE JUÍNA

IMPETRANTE(S):

Dr. JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA

Dra. VEREDIANA BIELAK DE OLIVEIRA

PACIENTE:

WALMIRO PEDRO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter, por tempo acoimado excessivo, a prisão preventiva do paciente
no interesse da Ação Penal n. 1002889-46.2023.8.11.0025 (PJe), em que denunciado como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

Dessume-se dos autos que o paciente se encontra preventivamente recolhido ao cárcere desde
03/05/2024
,

pela suposta prática dos crimes supramencionados. Formulado pleito pela revogação da custódia, o petitório ressaiu
indeferido
pelo d. juízo
a quo
.

Nesse cenário, aduzem os d. causídicos a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente sob o argumento de
inexistência dos pressupostos e requisitos
da segregação cautelar, por não ter sido apreendido qualquer
material ilícito
na posse do paciente, sendo
frágeis
, da intelecção dos impetrantes, os
indícios de autoria e materialidade delitivas
colhidos em desfavor de
WALMIRO
, os quais se reduziriam a um
mero diálogo tratado com outro denunciado
, sem
posteriores indicativos
de envolvimento do paciente com práticas criminosas ou com os demais suspeitos desde então [
25/04/2023
].

Adicionalmente, sustentam que o paciente ostenta
predicados pessoais favoráveis
, tendo, ainda, a necessidade de atender a seu
debilitado quadro de saúde
, por se tratar de
portador de HIV
, pelo que seriam mais adequadas ao caso, se necessárias, as
medidas cautelares alternativas ao cárcere.

Sob outra vertente, defendem os d. causídicos a ocorrência de
malfadado excesso de prazo
, por se encontrar o paciente recolhido ao cárcere há cerca de
202 (duzentos e dois) dias
, sem que o d. juízo
a quo
analise em
tempo
hábil as petições manejadas em prol do paciente,
prolongando-se
,
injustificadamente
, o
trâmite processual
,
sem que tal morosidade possa ser imputada à i. Defesa.

Com arrimo nessas assertivas, almejam os impetrantes a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, com a expedição do correspondente
alvará de soltura
. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 254107686 a ID 254111161).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 254205670), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora; todavia, antes que aportassem aos autos, os d. impetrantes pleitearam a
reconsideração
da decisão de indeferimento (ID 254682196), carreando ao feito novos documentos (ID 254697164 e ss).

Em vista da complexidade do caso, bem como da quantidade de documentos a serem analisados, ressaiu
ratificada
a decisão de indeferimento da tutela de urgência (ID 254750654) e, em sequência, a d. autoridade judiciária prestou as informações por meio do documento digital de ID 255669666.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial
da ordem (ID 256420653).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1004210-19.2023.8.11.0025, o d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT decretou
em
01/03/2024
a
prisão preventiva
de
WALMIRO PEDRO DA SILVA
, bem como dos demais investigados
Lucas Estevam Machado, Matheus Ferreira Saltorio, Bruna Mayara Lima Budni, Carlos Eduardo Dill da Silva
e
Nayara Karoline Ribeiro Baranoski
.

O mandado de prisão expedido em desfavor do paciente foi cumprido em
03/05/2024
e, em
12/07/2024
, o i. Ministério Público, que já havia ofertado
denúncia
em desfavor de
Anderson Armani de Souza
e
Nayara
,
aditou a exordial
para, nos autos da Ação Penal n. 1002889-46.2023.8.11.0025, igualmente denunciar
WALMIRO
,
Lucas, Matheus, Bruna
e
Carlos
, dando-os todos como incursos nas sanções do
art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Colhe-se da denúncia que, em datas e horários diversos, porém certo que no mês de
abril de 2023
, em Juína/MT, os denunciados, conscientes da ilicitude de suas condutas,
associaram-se entre si, com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de drogas
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, a quebra de sigilo de dados telefônicos referentes a aparelhos encontrados quando da prisão em flagrante de
Cauã de Souza Gonçalves
e
Lucas Eduardo dos Santos
revelou a existência de
diálogos
travados entre os denunciados, referentes às atividades da mencionada associação.

Exclusivamente no que concerne ao paciente, apoia-se a acusação sobre o fato de que, no dia
25/04/2023
, em tese, “[...]
aguardou que Lucas Eduardo dos Santos levasse munição até o terminal rodoviário de Juína/MT
, local que tem sido, notoriamente, intenso palco de crimes como homicídios e tráfico de drogas nos últimos anos,
bem como que ele estaria à disposição da associação para levar cocaína, embora naquela tivesse recusado
” (ID 162055689 – autos n. 1002889-46.2023.8.11.0025). — Destaquei.

No trecho do diálogo contido na denúncia, vê-se que
Lucas Eduardo
se dirige a
WALMIRO
, dizendo-lhe “
tô indo aí, vai leva po? [...] eu já vou encosta agora aí, uma bolsa e uma munição, só, né?
”, ao que o paciente lhe responde: “
não, só traz só a bolsa aí, a... a munição, só a bolsa e a munição
” (
sic
).

Demais disso, colhe-se da prefacial acusatória que os denunciados
guardavam e tinham em depósito substâncias entorpecentes
, sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tendo sido apreendidas, nesse desiderato,
12 (doze) porções de cocaína
, totalizando cerca de
3,68 g
(três gramas e sessenta e oito centigramas), na posse de
Matheus
;
porções de maconha
, totalizando cerca de
85 g
(oitenta e cinco gramas), na posse de
Anderson
e
Nayara
; e
porções de maconha
, totalizando cerca de
3.923 g
(três mil, novecentos e vinte e três gramas), e de
cocaína
, totalizando cerca de
504 g
(quinhentos e quatro gramas), na posse de
Cauã
e
Lucas
, tendo o i. órgão ministerial alinhavado, na denúncia, que os entorpecentes eram
comercializados e compartilhados
por todos os denunciados, no âmbito da organização criminosa.

Insta registrar que, quanto a
Cauã
e
Lucas
, se cuida de implicados que respondem a ação penal diversa pelos fatos ora descritos (Ação Penal n. 1001601- 63.2023.8.11.0025), pelo que não foram denunciados nos autos originários, sob pena de
bis in idem.

Por sua vez, como exposto, decretada a prisão preventiva de
WALMIRO
em
01/03/2024
, se deu cumprimento ao correspondente mandado de prisão em
03/05/2024
. Em sequência, nos autos originários, apresentado pedido de
revogação
do claustro cautelar, o d. juízo
a quo
indeferiu o pleito e
manteve
a prisão preventiva imposta ao custodiado; contexto em que se insurgem os d. causídicos, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
tráfico de drogas e associação para o narcotráfico
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o

Boletim de Ocorrência n. 2023.115525; os relatórios referentes à degravação das conversas travadas entre os denunciados; e as conclusões dos Laudos Periciais n. 552.3.10.9831.2023.113591-A01; n. 552.3.10.9831.2023.112735-A01; e n. 552.3.10.9831.2023.112541-A01, que atestaram se tratar os entorpecentes apreendidos, respectivamente, de
02 (duas) porções
de
maconha
(
85g
);
54 (cinquenta e quatro) porções
de
cocaína
(
504g
) e
47 (quarenta e sete) porções
de
maconha
(
3.923g
); e
12 (doze) porções
de
cocaína
(
3,68g
) [ID 162056995, 162056993 e 162056992 – autos n. 1002889-46.2023.8.11.0025]

Nesse cenário, ainda que se teçam considerações contra os
indícios de autoria
colhidos em desfavor do paciente, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, ao impor a custódia cautelar ao paciente, o d. juízo
singular
justificou, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, especialmente face
à imprescindibilidade de se evitar a
reiteração delitiva.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
Os diálogos entre o representado WALMIRO

e LUCAS EDUARDO, vulgo “PAIZÃO” sugerem que
o representado seria o responsável por transportar drogas do Município de Brasnorte até Juína, bem como que WALMIRO aguardou “PAIZÃO” na Rodoviária para receber uma bolsa com munições
.

[...] Destaco que
o representado responde a Ação Penal pelo crime de porte ilegal de arma de fogo
(autos n. 0000585-09.2014.8.11.0025).

Assim,
entendo presentes indícios suficientes para o deferimento do pleito de prisão preventiva
, bem como busca e apreensão.

[...] O
“periculum libertatis”
restou configurado no que tange à
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
, cuja gravidade concreta dos delitos é revelada na aparente
REITERAÇÃO DELITUOSA
e na necessidade de estancar a traficância”
.

(Decisão de ID 143029801 – autos n. 1004210-19.2023.8.11.0025). — Destaquei.

Posteriormente, nos autos da Ação Penal n. 1002889-46.2023.8.11.0025, ao apreciar o pedido de revogação formulado pela i. Defesa do paciente, o d. juízo
a quo
assim decidiu,
in verbis
:

“[...]
No caso,
estão presos NAYARA KAROLINE e WALMIRO PEDRO
, e pendente de cumprimento de mandado de prisão preventiva, NOTIFICAÇÃO e apresentação de DEFESA PRÉVIA por parte do acusado LUCAS ESTAVAM MACHADO, atualmente em lugar incerto e não sabido.

Assim, à luz da Port. CNJ n. 278/2024, passo a revisitar a necessidade da manutenção da prisão preventiva dos acusados.

O CDP de Juína encaminhou laudo médico do estado de saúde de WALMIRO PEDRO, concluindo que o acusado “apresenta em BOM ESTADO DE SAÚDE, com suas patologias compensadas, estando em acompanhamento de equipe multidisciplinar, RECEBENDO TODO O SUPORTE DO QUAL NECESSITA
” (Id. 168242499).

Assim, tenho que
não aportou NENHUM ELEMENTO processual NOVO, relevante a justificar a alteração da decisão que decretou às prisões de WALMIRO PEDRO e NAYARA KAROLINE
(natureza “rebus sic stantibus” da decisão judicial), cujas razões faço referência “per relationem”, técnica permitida pela jurisprudência do STF (Ag. Reg. no Habeas Corpus no 127228/SP, 2a Turma do STF, Rel. Celso de Mello. j. 01.09.2015, unânime, DJe 12.11.2015),
razão por que MANTENHO as prisões
”
.

(Decisão de ID 175679605 – autos n. 1002889-46.2023.8.11.0025). — Destaquei.

Em sendo assim, não há como afirmar que a decisão fustigada seja
teratológica
,
desprovida de fundamentação
ou
mal motivada
,
porquanto se mostra
respaldada
em
elementos concretos
que satisfazem, em princípio, os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida extremada insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir bem esclarecem os
indícios de autoria
, a
prova da ocorrência do crime
e os motivos que levaram o d. juízo
a quo
a entender pela
indispensabilidade
do encarceramento provisório do paciente, além da razão pela qual se afastou, ainda, a possibilidade de se conceder a pleiteada
prisão domiciliar
.

No entanto, entendo que,
a despeito dos argumentos lançados pelo d. juízo
a quo
, e
sem perder de vista que os delitos imputados a
WALMIRO
são
graves
e constituem
porta de entrada para o cometimento de outros crimes
, bem como contribuem para
o aliciamento de novos usuários
, o que,
per se
, certamente demonstra a gravidade das condutas a ele imputadas;
não vislumbro motivos para mantê-lo apartado do convívio em sociedade
, mormente porque não aparenta possuir
notável periculosidade social
,
de forma que a sua manutenção em cárcere, além de
desproporcional
, tem o condão de tornar-se
mais onerosa à coletividade
do que a concessão da liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

Isso porque
a análise detida dos autos demonstra que, apesar de terem sido encontradas
substâncias entorpecentes
na posse dos demais denunciados, aparentemente,
nenhuma porção foi apreendida na posse direta de WALMIRO
, sendo certo, ainda, que o único registro a ligar o paciente às supostas atividades criminosas data de
abril de 2023
,
sem que haja notícia de qualquer envolvimento posterior com o comércio malsão
, ainda que o paciente tenha
permanecido

em liberdade
até
maio de 2024
, quando se deu cumprimento ao mandado de prisão expedido em seu desfavor.

Estou convencido, portanto, de que os elementos contidos nos autos, considerada a natureza de
ultima ratio
da prisão preventiva, não dão conta de que se trate de paciente
habitual no mundo da ilicitude
, tanto que, em consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário, verifico que, à parte os vertentes fatos,
WALMIRO
responde tão somente a outro procedimento criminal, tratando-se da Ação Penal n. 0002030-26.2017.8.11.0100, em que
denunciado
pela suposta prática dos crimes previstos pelo art. 33,
caput
, da Lei n.11.343/2006, e art. 12,
caput
, da Lei Federal n. 10.826/2003, por fatos ocorridos em
20/07/2017
.

Nesse cenário, afastada qualquer pretensão de incursão no mérito da Ação Penal n. 1002889-46.2023.8.11.0025, deve-se observar que as condutas imputadas ao paciente
não extrapolam a gravidade ínsita aos crimes pelos quais foi denunciado
, tratando-se, ainda, de paciente
primário
, de
endereço fixo
e, como se depreende da extensa documentação médica carreada aos autos, também acometido por
HIV
, pelo que
, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o
derradeiro recurso
a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

Desta feita, não encontro empecilhos para lhe conceder a
liberdade provisória
cumulada com providências cautelares menos severas, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, o que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade do increpado, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados com a imposição da prisão preventiva ao paciente

podem ser alcançados, neste momento, pela
aplicação de medidas alternativas à prisão
, entendo pela possibilidade de acolhimento parcial da pretensão liberatória veiculada no vertente
writ.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
em prol do paciente
WALMIRO PEDRO DA SILVA
, para substituir sua prisão preventiva por
medidas cautelares mais brandas
, conforme previsto pelo artigo 319 do CPP, a serem fixadas pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT, o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação a respeito da (in)existência de outro motivo para se manter preso o paciente.

Independentemente da publicação deste acórdão, oficie-se imediatamente a autoridade impetrada, dando-lhe ciência do inteiro teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024